Tribunal: CARF
Processo: 10930.001392/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001392/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.547 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
IVAN PEREIRA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas médicas com alimentandos, previstas em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, desde que atendidos os
requisitos e limites legais.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado
pelo outro cônjuge ou pelos filhos, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do
titular do plano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001392/2010-67
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de impugnação parcial (fls. 2/3 numeração do processo em meio
digital) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2009/762804956220401 (fls. 44-50), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou R$ 2.891,53 de
imposto de renda suplementar, R$ 2.168,64 de multa de ofício e R$ 215,12 de juros de
mora (calculados até 26/02/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$
5.275,29, em virtude da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e dedução indevida de despesas médicas.
2. A autoridade fiscal incluiu aos rendimentos tributáveis o valor de R$
5.164,72 recebido da Brasilprev Seguros e Previdência S/A, com a respectiva
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 774,71,
além de R$ 4.223,04, conforme dados informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e considerou ainda indedutível parte das
despesas médicas, no valor de R$ 3.944,03, assim consignado na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal (fl. 37), abaixo transcrito:
É indedutível o valor de R$3.680,86 (R$2.384,48 à Unimed Londrina Coop de Trabalho
Médico, CNPJ 75.222.224/0001-47 e R$1.296,38 à Bradesco Saúde, CNPJ
92.693.118/0001-60) referente a despesas com pessoas não elencadas como
dependentes na declaração de ajuste e que apresentaram declarações próprias no
modelo simplificado (CPF 158.005.209-68 [ND:09/21.272.351] e CPF 007.629.509-51
[ND:09/30.475,102]).
3. Ao tomar conhecimento do lançamento, o interessado apresentou
impugnação parcial , tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 52), acompanhada
dos documentos de fls. 4-16, alegando que:
a) As pessoas que o fiscal considerou como “não elencadas como dependentes”
são sua ex-mulher e seu filho;
b) Em virtude do acordo homologado judicialmente em 17 de junho de 2004,
“O plano de da Unimed 090075000001375868-6 e o plano de saúde Bradesco apólice
000077 proposta 1013057-8 será usufruído pela mulher Liliane Ribas Haikal Rosa e o
filho George Ribas Haikal Rosa (anexo 2)”
c) Conforme legislação que transcreve (fl. 2), “as deduções pleiteadas
relativamente às despesas médicas dos alimentandos não podiam ter sido glosadas”.
3.1. Para concluir, espera e requer a acolhida da impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDOS.
As despesas médicas com alimentandos, previstas em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda na
Declaração de Ajuste Anual, desde que atendidos os requisitos e limites legais.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

Ciente do acórdão da DRJ em 28/09/2012, o(a) contribuinte, em 25/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas de alimentando são dedutíveis em razão de acordo
homologado judicialmente, conforme atestado pelos documentos acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
5. O contribuinte apresentou peças dos autos sob no 001302/2004, comprovando
a homologação da convenção da separação judicial consensual de fls. 8 a 15.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

5.1. No acordo homologado consta, no item 5.e. (fl. 10), a obrigação do
pagamento do Plano de Saúde da Unimed e do Bradesco, conforme informado pelo
impugnante em sua peça de defesa.
6. Pois bem, inicialmente cabe observar que a questão controversa se limita à
dedução de despesas médicas dos alimentandos, uma vez que a dedução de pensão
alimentícia, propriamente dita, foi acatada pela fiscalização.
6.1. A esse respeito, assim dispõe a legislação:
Decreto 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250 , de 1995, art. 4o , inciso II ).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250 , de 1995, art. 8o , § 3o ).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81 ) (Lei no
9.250 , de 1995, art. 8o , § 3o ).
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
(...)
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
(sem grifos no original)
6.2. Diante do exposto, conclui-se que as despesas médicas dos alimentandos
são passíveis de dedução quando prevista no acordo homologado judicialmente, como
é o caso, porém, é necessário observar os limites e requisitos legais.
6.3. Tanto é assim que o Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) – Exercício 2008 – Ano-Calendário 2007, assim orienta:
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
(sem grifos no original)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

6.4. Necessário, pois, verificar os requisitos e limites legais:
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
6.4.1. Como se observa no dispositivo colacionado, ex-cônjuge e filhos maiores
de 24 anos não podem ser considerados dependentes à luz do Direito Tributário.
6.4.2. Importa salientar que o Código Civil tem primazia para disciplinar a
questão dos alimentos, que se insere no Direito de Família, ramo do Direito Civil,
porém, pelo critério da especialidade, a tributação de rendimentos é regida pelo
Direito Tributário, sendo que a relação fisco – contribuinte é estabelecida de acordo
com a legislação tributária, visto que a regra da boa hermenêutica prevê que a norma
especial prevaleça sobre a genérica, pois tem primazia sobre a regra geral,
independentemente de ser anterior ou posterior a esta. Esse é o preceito insculpido no
§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4657/1942 (Lei de Introdução ao Código Civil –
LICC): “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”
7. No caso concreto, o contribuinte paga, além da pensão alimentícia
devidamente deduzida da base de cálculo, plano de saúde para a ex-mulher e o para o
filho que, no ano-calendário em análise, contava com 28 anos de idade (“nascido em
28 de maio de 1980” – fl. 8).
7.1. Ora, ainda que prevista no acordo homologado, estas despesas não podem
ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, pois os alimentandos não
atendem aos requisitos da legislação, e, como antes exposto, para fins tributários, estas
despesas não se confundem com pagamento de pensão. Tanto é assim que as eventuais
despesas médicas e com instrução de alimentandos não compõem a rubrica Pensão
Alimentícia na DAA e devem ser declaradas nos campos próprios, sujeitando-se aos
requisitos legais.
7.7.1. Se assim não fosse, nos depararíamos com a esdrúxula situação na qual os
pais que pagam as despesas médicas dos filhos maiores de 24 anos, situação
corriqueira em grande parte das famílias brasileiras, não podem se beneficiar da
dedução, entretanto os pais separados judicialmente poderiam deduzir tais despesas,
indefinidamente. Esta situação acarretaria manifesta afronta ao princípio da isonomia,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal: “todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza”.
7.8. Os valores pagos a título de despesas médicas e despesas com instrução têm
tratamento tributário diferenciado em relação aos valores pagos em pecúnia a título de
pensão alimentícia, pois estes não são tributáveis para o alimentante e sujeitos à
tributação para o alimentando, enquanto aqueles sujeitam-se aos limites e requisitos da
legislação, o que fica evidente no caso de despesas com instrução, por exemplo,
quando mesmo que determinada judicialmente a obrigação civil do alimentante pagar
integralmente as mensalidades escolares do alimentando, a dedução a este título
deverá observar o limite anual (Lei 9250/1995, art. 8o, §3o).
8. Sendo assim, considerando o exposto, consideram-se indedutíveis as
despesas médicas pagas aos alimentandos, uma vez que estes não atendem aos
requisitos da legislação tributária, o que justifica a manutenção da glosa da dedução
pleiteada.
9. Voto, portanto, pela improcedência da impugnação apresentada e pela
manutenção do crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Interessante acrescentar ao voto da decisão recorrida um dos motivos que levou a
autoridade lançadora a glosar tais despesas médicas e que não foi abordado pela decisão
recorrida (a apresentação de declaração própria no modelo simplificado pelas ex-cônjuge e
filho).
Vejamos o entendimento trazido pelo Manual de Perguntas e Respostas do IRPF
sobre o assunto, que s.m.j., entendo ser aplicável ao caso, in verbis:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO 355 — O contribuinte,
titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao plano, incluindo os
valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao
plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja
utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do
plano.
Com efeito, entendo que esta foi a causa que motivou o agente fiscal a glosar tais
despesas, pois a legislação, de uma maneira geral, até permite estas deduções desde de que o
cônjuge ou o filho tenham apresentado declarações no modelo completo e não tenham se
deduzido destes valores.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.547 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001392/2010-67

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 126
DF CARF MF
Original